Tribunal: TJMT
Processo: 1017696-49.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017696-49.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCAS GUSTAVO GOMES SILVA - CPF: 058.452.421-85 (ADVOGADO), SERGIO UGARTT JARDIM - CPF: 747.454.840-20 (AGRAVANTE), SIRLEI MARTINS DA COSTA - CPF: 225.343.048-01 (AGRAVADO), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (REPRESENTANTE), MARAIZA DA SILVA PAIXAO - CPF: 004.278.951-62 (REPRESENTANTE), LUCIANO ANTONIO RUZIN - CPF: 502.312.271-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 553.590.199-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LARISSA DE JESUS MARTINS SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), MARAIZA DA SILVA PAIXAO - CPF: 004.278.951-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIROS – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – DECISÃO QUE ORDENOU AO EMBARGANTE/AGRAVANTE EMENDASSE A INICIAL PARA CORRIGIR O POLO PASSIVO – INCLUSÃO DE TODOS OS EXEQUENTES E EXECUTADOS – ALEGADA INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO – DECISÃO CONSTRITIVA QUE PODE SER DE INTERESSE DOS EXECUTADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se pode presumir a incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais, de modo que, não tendo comprovado a sua real situação econômica, não há como ser deferida a assistência judiciária gratuita” (TJMT
–
1ª Câmara de Direito Privado
– RAC 54755/2017 – Rel. Des. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – Julg. 12/12/2017).
2. Ainda que inexista disposição expressa no sentido de que os executados são obrigados a compor o polo passivo dos embargos de terceiro (art. 677 § 4º, do CPC/15), em face da natureza da relação jurídica de direito material que envolve os embargantes e as partes da ação executiva, há que ser reconhecida a existência de litisconsórcio passivo necessário entre esses últimos. Afinal, o executado se beneficia da penhora feita sobre bem de terceiro, já que, com isso, livra seus próprios bens da penhora.- (TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado - N.U 1019019-26.2022.8.11.0000 – Rel. Des. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – Julg. 07/12/2022)

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SÉRGIO UGARTT JARDIM contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos dos “
Embargos de Terceiro
” (Proc. nº 1021069-62.2023.8.11.0041), opostos pelo agravante contra SIRLEI MARTINS DA COSTA, indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo embargante/agravante por entender que “
não restou evidenciado o preenchimento dos requisitos necessários
”, pois insuficiente “
a mera apresentação de declaração de imposto de renda
” quando, como no caso, trata-se de comerciante autônomo e decorreu “
in albis
” o prazo assinalado para apresentar prova robusta da hipossuficiência financeira alegada, na forma do art. 99, §2º, do CPC.

A r. decisão agravada ordenou ao embargante/agravante que emendasse a inicial para corrigir o polo passivo da lide, “
a fim de fazer constar tanto os exequentes quanto os executados, pois não foram incluídos os executados Luciano Antônio Ruzin e Luciano Pereira dos Santos
”, na forma do art. 677, §4º, do CPC (cf. Id. nº 122567436 dos autos de origem).

O embargante/agravante sustenta que, na realidade, ele “
não é comerciante, mas sim, corretor/vendedor de automóveis, exercendo o trabalho de vendedor de automóveis de forma autônoma, não possuindo empresa própria, nem tampouco vínculo empregatício, e somente aufere renda quando, efetiva as vendas, mediante as pequenas comissões, para custear as suas despesas básicas
”, e que, face à estagnação do mercado de veículos, a renda por ele auferida nos últimos quatro meses “
mal tem sido suficiente para custear suas despesas do cotidiano
” (sic – cf. Id. nº 177334172 - Pág. 6/8).

Em outra frente, discorre sobre a “
desnecessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário
” dizendo despicienda a inclusão dos integrantes do polo passivo do “
Cumprimento de Sentença
” onde proferida a ordem constritiva (Proc. nº 0009774-36.2009.8.11.0041), “
tendo em vista que não foram eles que indicaram o bem imóvel de propriedade do agravante para a penhora, e sim a agravada
” (sic – cf. Id. nº 177334172 - Pág. 8/11).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso, “
determinando o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais
”, e, ao final, seu provimento para que seja reformada a r. decisão agravada para “
garantir ao agravante o benefício integral da gratuidade de justiça
” e “
afastar a ordem
(de)
inclusão dos executados Luciano Antônio Ruzin e Luciano Pereira dos Santos ao polo passivo dos Embargos de Terceiros
” (sic – cf. Id. nº 177334172 - Pág. 12/13).

A decisão vinculada ao Id. nº
178909670
admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Intimado, a agravada não apresentou contrarrazões (cf. certidão vinculada ao Id. nº

182052694
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

A parte embargante apresentou pedidos sucessivos de gratuidade da justiça, pagamento de custas ao final e parcelamento. No que tange à gratuidade, entende-se que não restou evidenciado o preenchimento dos requisitos necessários, notadamente porque, em se tratando de comerciante (autônomo), este Juízo entende que a mera apresentação de declaração de imposto de renda não se mostra suficiente.

Ademais, mesmo intimada para apresentar outros documentos (ID. 120402388), a parte embargante deixou de apresenta-los.

No que se refere ao pedido de recolhimento das custas ao final do processo, é certo que tal pedido encontra vedação pelo art. 233, § 2º da CNC.

Assim, em havendo possibilidade de parcelamento das custas,
DEFERE-SE
o pedido formulado para o fim de autorizar o parcelamento em 6 (seis) prestações do pagamento da taxa judiciária e custas judiciais, com espeque no artigo 98, §6º, do CPC c/c artigo 468, §§6º e 7º, da CNGC[1].

(...)

6 - No mais, considerando que, nos termos do art. 677, § 4º, do CPC[1], devem compor o polo passivo nos embargos de terceiro tanto o exequente quanto os executados,
INTIME-SE a parte embargante para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados do pagamento da primeira parcela e sob pena de indeferimento da inicial, emendar a petição inicial, corrigindo o polo passivo, a fim de fazer constar tanto os exequentes quanto os executados
, pois não foram incluídos os executados Luciano Antônio Ruzin e Luciano Pereira dos Santos.

Antes de mais nada, é preciso relembrar que, por se tratar de remuneração pela “
utilização, efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição
” (CF, art. 145, II; CTN, art. 77), as custas processuais têm natureza jurídica de taxa.

A propósito, assim vem decidindo reiteradamente o eg. STF há quase quatro décadas:

“
EMENTA:
TAXA JUDICIÁRIA. TAXA JUDICIÁRIA É TRIBUTO DA ESPÉCIE TAXA. ESSA NATUREZA JURÍDICA NÃO FOI ALTERADA COM A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 7/77” (STF – Tribunal Pleno – Rp 1077 – Relator(a): Min. MOREIRA ALVES – j. 28/03/1984).

“EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CUSTAS E EMOLUMENTOS: SERVENTIAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO Nº 7, DE 30 DE JUNHO DE 1995, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ: ATO NORMATIVO. 1. Já ao tempo da Emenda Constitucional nº 1/69, julgando a Representação nº 1.094-SP, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que "as custas e os emolumentos judiciais ou extrajudiciais", por não serem preços públicos, "mas, sim, taxas, não podem ter seus valores fixados por decreto, sujeitos que estão ao princípio constitucional da legalidade (parágrafo 29 do artigo 153 da Emenda Constitucional nº 1/69), garantia essa que não pode ser ladeada mediante delegação legislativa" (RTJ 141/430, julgamento ocorrido a 08/08/1984). 2. Orientação que reiterou, a 20/04/1990, no julgamento do RE nº 116.208-MG. 3. Esse entendimento persiste, sob a vigência da Constituição atual (de 1988), cujo art. 24 estabelece a competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal, para legislar sobre custas dos serviços forenses (inciso IV) e cujo art. 150, no inciso I, veda à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, a exigência ou aumento de tributo, sem lei que o estabeleça. 4. O art. 145 admite a cobrança de "taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição". Tal conceito abrange não só as custas judiciais, mas, também, as extrajudiciais (emolumentos), pois estas resultam, igualmente, de serviço público, ainda que prestado em caráter particular (art. 236). Mas sempre fixadas por lei” (STF – Tribunal Pleno – ADI 1444 – Relator(a): Min. SYDNEY SANCHES – j. 12/02/2003 – grifei e destaquei).

“EMENTA: I. Ação direta de inconstitucionalidade: L. 959, do Estado do Amapá, publicada no DOE de 30.12. 2006, que dispõe sobre custas judiciais e emolumentos de serviços notariais e de registros públicos, cujo art. 47 - impugnado - determina que a "lei entrará em vigor no dia 1º de janeiro de 2006" (...) II. Custas e emolumentos: serventias judiciais e extrajudiciais: natureza jurídica. É da jurisprudência do Tribunal que as custas e os emolumentos judiciais ou extrajudiciais tem caráter tributário de taxa” (STF – Tribunal Pleno – ADI 3694 – Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – j. 20/09/2006 – grifei).

Assim, ao dispor a Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXIV, que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”, institui hipótese de isenção que somente será concedida àqueles que preencham esses requisitos.

Aliás, nesse sentido também já decidiu o eg. STF:

“EMENTA: (...) RECEPÇÃO DO ART. 12 DA LEI 1.060/50. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. 1. De acordo com a jurisprudência do STF, as custas dos serviços forenses se dividem em taxa judiciária e custas em sentido estrito. Precedentes. 2. O art. 12 da Lei 1.060/50 foi recepcionada quanto às custas processuais em sentido estrito, porquanto se mostra razoável interpretar que em relação às custas não submetidas ao regime tributário, ao “isentar” o jurisdicionado beneficiário da justiça gratuita, o que ocorre é o estabelecimento, por força de lei, de uma condição suspensiva de exigibilidade. 3. Em relação à taxa judiciária, firma-se convicção no sentido da recepção material e formal do artigo 12 da Lei 1.060/50, porquanto o Poder Legislativo em sua relativa liberdade de conformação normativa apenas explicitou uma correlação fundamental entre as imunidades e o princípio da capacidade contributiva no Sistema Tributário brasileiro, visto que a finalidade da tributação é justamente a realização da igualdade” (STF – Tribunal Pleno – RE 249003 ED – Relator(a): Min. EDSON FACHIN – j. 09/12/2015 – grifei e destaquei).

Feitas essas considerações e esperando conscientizar as partes de que, tratando-se de taxa pela utilização efetiva ou potencial de serviço público, e que a isenção desta visa atender o princípio da capacidade contributiva com a finalidade última de realização da igualdade, não podendo, portanto, ser conferida indiscriminadamente apenas porque o jurisdicionado quer e requer, passo à análise de controvérsia.

A Lei nº 1.060/50 foi parcialmente revogada pelo Código de Processo Civil de 2015, que passou a regulamentar o benefício da assistência judiciária gratuita, nos arts. 98 a 102.

O art. 98 do CPC/2015 estabelece que “
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”, e o art. 99, §3º, do mesmo Código dispõe que “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Todavia, a simples declaração formal de que a parte não possui atualmente renda para “
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
” sem prejuízo próprio só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5º da Lei nº 1.060/50, que não foi revogado pelo Novo Código de Processo Civil. Essa conclusão ganha ainda mais força em razão do disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que exige prova da “
insuficiência de recursos
”.

Deste modo, se o magistrado tem “
fundadas razões para indeferir o pedido
”, deve fazê-lo.

Conquanto o agravante insista em que não tem condições de arcar com as custas judiciais e despesas processuais, correto o entendimento do Juízo ao constatar
que “em se tratando de comerciante (autônomo), este Juízo entende que a mera apresentação de declaração de imposto de renda não se mostra suficiente. Ademais, mesmo intimada para apresentar outros documentos (ID. 120402388), a parte embargante deixou de apresenta-los”.

Diante do quadro fático probatório, constata-se que não há prova cabal de situação excepcional a impossibilitar o agravante de custear as despesas processuais, porquanto, não resta demonstrada a situação de miserabilidade alegada, sendo realmente descabida a concessão do benefício almejado.

O benefício da assistência judiciária gratuita não pode ser concedido indiscriminadamente a qualquer pleiteante, pois corresponde a hipótese de isenção tributária somente destinada ao jurisdicionado que, sem qualquer laivo de dúvida, teria sua própria sobrevivência/subsistência diretamente afetada pelo pagamento do preço pela utilização efetiva ou potencial de serviço público, o que, “
data venia
”, não é o caso.

Não fosse o bastante, o agravante repete discurso genérico de que “
não possui rendimentos suficientes para custear as despesas processuais e honorárias advocatícios em detrimento de seu sustento e de sua família
”; assim, admito, pois, que a conclusão de falta de demonstração da conjuntura financeiramente caótica auto afirmada permanece infensa às críticas recursais.

A propósito da impossibilidade de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita nestes casos, já decidiram reiteradamente todas as Câmaras de Direito Privado deste eg. Tribunal de Justiça:

“
EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRETENSÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA – (...) Não se pode presumir a incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais, de modo que, não tendo comprovado a sua real situação econômica, não há como ser deferida a assistência judiciária gratuita” (TJMT –
1ª Câmara de Direito Privado
– RAC 54755/2017 – Rel. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – j. 12/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017).

“
EMENTA:
(...) ANÁLISE DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIDO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - RECURSO DESPROVIDO. A declaração de pobreza, objeto do pedido de assistência judiciária gratuita, implica presunção relativa, que pode ser afastada se o Magistrado entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado” (TJMT –
2ª Câmara de Direito Privado
– AgRg 62870/2015 – Rel. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS – j. 24/06/2015, Publicado no DJE 13/07/2015).

“
EMENTA:
(...) – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Após oportunizada à parte a comprovação da necessidade do benefício da justiça gratuita, inexistentes nos autos elementos que evidenciem a alegada hipossuficiência, o benefício deve ser indeferido” (TJMT –
3ª Câmara de Direito Privado
– AgRg 90392/2016 – Rel. DES. DIRCEU DOS SANTOS – j. 20/07/2016, Publicado no DJE 28/07/2016).

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO REVISIONAL - DECISÃO MONOCRÁTICA - INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - DADOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – (...) Se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com os custos processuais e se o conjunto probatório não é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de justiça gratuita há que ser indeferido” (TJMT –
4ª Câmara de Direito Privado
– AgRg 155231/2015 – Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 11/11/2015, Publicado no DJE 16/11/2015).

Quanto ao pedido de inclusão de todos os executados na lide, sabe-se que, embora o §4º do art.677 do CPC/15 preceitue que a parte executada haverá de compor o polo passivo dos embargos de terceiro apenas quando tiver indicado o bem/valor à constrição que se busca desconstituir, certo é que, de acordo com a jurisprudência do STJ,
“se o provimento dos embargos de terceiro pode afetar tanto o exequente como o executado, considerada a natureza da relação jurídica que os envolve, é de se reconhecer a existência, entre eles, de litisconsórcio passivo necessário unitário.”
(REsp n. 298.358/SP, relator Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/6/2001, DJ de 27/8/2001, p. 332.).

No caso, não se pode privar os executados de vir a Juízo para, ao menos hipoteticamente, se opor ao pedido de levantamento da constrição impugnada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. EMBARGOS DE TERCEIRO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO. EQUÍVOCO. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO RELATIVO À ÁREA CONSTRITA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DESPROVIMENTO. 1
. Em regra, a pessoa legitimada para compor o polo passivo dos embargos de terceiro, é aquela que deu ensejo à constrição judicial sobre o bem objeto dos embargos, contudo, em determinadas situações, esse pensamento deve ser ampliado para abranger outras pessoas que poderão ser atingidas pela decisão judicial
. 2. Opostos embargos de terceiro com o escopo de liberar de penhora imóvel dos quais os embargantes afirmam ter a posse e a propriedade, torna-se necessária a citação tanto do exeqüente quanto dos executados para, querendo, contestarem a ação. A imprescindibilidade da realização desse ato processual em relação aos executados é evidente, eis que a decisão judicial os atingirá diretamente. 3.
Ainda que inexista disposição expressa no sentido de que os executados são obrigados a compor o pólo passivo dos embargos de terceiro, em face da natureza da relação jurídica de direito material que envolve os embargantes e as partes da ação executiva, há que ser reconhecida a existência de litisconsórcio passivo necessário entre esses últimos
. 4. O equívoco quanto à tese levantada pelo apelado não possui o condão de macular o julgado, tendo em vista que a sentença foi desconstituída por ausência de citação dos executados, quando era indispensável. 5. O argumento de que a área constrita não seria a mesma descrita nos embargos é inviável de apreciação em sede de recurso especial pois sobre tal questão não se pronunciou o acórdão recorrido, e tampouco o recorrente opôs os embargos declaratórios com essa finalidade, o que atrai a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. 6. Recurso conhecido em parte e, nessa, desprovido. (REsp n. 530.605/RS, relator Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 6/11/2003, DJ de 9/2/2004, p. 131.)

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso e mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Custas recursais pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023